Tribunal: TJDFT
Processo: 0008777-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008777-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16511925, o exequente, em atenção ao despacho de ID no 16306072, alega que os valores depositados no(s) ID(s) 16293540 não quitam os créditos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE. Ao ID 16895629, o DF alega que, operada a preclusão, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a CLAUDIA THEREZA PARADA MARQUES, CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA, CLECIO VIRGILIO DE ANDRADE, CLEONICE ALVES LEITE, CLERIA MARIA DA SILVA, CLOVES VIEIRA SANTOS, COSMO CARNEIRO NOBRE, DAISY ALVES e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador